Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-09.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Ação declaratória – Alegação de cobrança exorbitante de energia elétrica, por suposto defeito no equipamento ou erro de leitura – Efetiva discrepância de valores – Pretensão das partes de produção de provas – Dilação probatória – Necessidade – Julgamento antecipado – Impossibilidade:
– Existindo necessidade de produção de outras provas, em ação declaratória na

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Ação declaratória – Alegação de cobrança exorbitante de energia elétrica, por suposto defeito no equipamento ou erro de leitura – Efetiva discrepância de valores – Pretensão das partes de produção de provas – Dilação probatória – Necessidade – Julgamento antecipado – Impossibilidade:
– Existindo necessidade de produção de outras provas, em ação declaratória na qual há controvérsia acerca dos valores das faturas de energia elétrica, discrepantes dos anteriormente cobrados, por suposto defeito no equipamento ou erro de leitura, caracteriza-se o cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.
RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.